Tribunal: TJSP
Processo: 0030936-96.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELO DEFENSIVO. ESTELIONATO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a Acusação (fl. 286), regula-se pela pena aplicada (CP, art. 110, § 1o). Acusado condenado a dois anos e dois meses de reclusão e vinte e um dias-multa mínimos, cujo lapso prescricional é de oito anos (CP, art. 109, IV). Entre a

Ementa:
APELO DEFENSIVO. ESTELIONATO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a Acusação (fl. 286), regula-se pela pena aplicada (CP, art. 110, § 1o). Acusado condenado a dois anos e dois meses de reclusão e vinte e um dias-multa mínimos, cujo lapso prescricional é de oito anos (CP, art. 109, IV). Entre a data do recebimento da denúncia, 20.10.2011 (fls. 65) e o dia em que a r. sentença penal condenatória foi publicada (fls. 09.02.2022 – fls. 284), decorreu o lapso temporal de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, descontado o tempo em que o processo e a prescrição penal permaneceram suspensos, 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia, entre 18.04.2012 (fls. 73) e 19.05.2014 (fls. 87/88), esta data referente ao dia em que o acusado constituiu advogado nos autos. Precedente.
Preliminar defensiva acolhida para julgar extinta a punibilidade de José Leônidas Felix Gomes, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso IV, c.c. e o 110, § 1o, todos do Código Penal.